Tribunal: STF
Processo: RHC 54266
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
DENUNCIA - CO-AUTORIA - INEPCIA. 1- NÃO E INEPTA A DENÚNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. 2- TRATANDO-SE DE
CO-AUTORIA, A CULPABILIDADE DE CO-RÉU MANIFESTA-SE DO EXAME DE TODO
O CONTEXTO DA PECA ACUSATORIA, E NÃO DE SIMPLES FRAGMENTO DELA
EXTRAIDO E QUE SE REFERE EXCLUSIVAMENTE A FORMA PELA QUAL O
DENUNCIADO PARTICIPOU DA AÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DE HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGOU PROVIMENTO.